Tribunal: TJMT
Processo: 0001774-18.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001774-18.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IRANEIDE GOMES DE FRANCA - CPF: 017.982.684-00 (APELANTE), MARCUS WINICIUS DE LIMA MOREIRA - CPF: 086.746.234-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001774-18.2019.8.11.0002

APELANTE: IRANEIDE GOMES DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÍNIMO (1/6) – RÉ QUE TRANSPORTAVA MAIS DE 16 KG DE MACONHA ("MULA") – PROPORCIONALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Tendo sido apreendida considerável quantidade de droga (mais de 16 kg de maconha), a redução da pena em razão da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser mantida no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), porquanto foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001774-18.2019.8.11.0002

APELANTE: IRANEIDE GOMES DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou Iraneide Gomes de França a 4 (quaro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,

pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 181894718, a defesa insurgiu-se em relação à dosimetria da pena, especificamente no tocante à fração de diminuição da pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Sustentou que
“o magistrado entendeu não ser o caso de afastar o tráfico privilegiado, já que a quantidade apreendida não seria ‘exorbitante’, mas também não seria insignificante para fixar a causa de diminuição no seu patamar máximo (2/3). Ou seja, considerando o fator ‘quantidade’, conclui-se que o presente caso estaria em grau mediano, e apesar de ser possível ponderar a diminuição da pena de 1/6 até 2/3, restou aplicada a fração mínima.”
(
sic
). Afirmou que o apelante preenche os requisitos legais para aplicar a respectiva causa de diminuição no patamar máximo de
2/3
. Requereu a aplicação da
causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu no patamar máximo,
2/3 (dois terços),
ou subsidiariamente, em 1/2 (metade) da pena-base imposta na sentença ou, ainda, outra fração superior a 1/6 (um sexto). Por conseguinte, pleiteou a fixação do regime aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões recursais, ID. 184378680, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 184816173).

É o relatório.

À doutra revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001774-18.2019.8.11.0002

APELANTE: IRANEIDE GOMES DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V
O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, ao redimensionamento da fração de redução pelo tráfico privilegiado.

Importante destacar a narrativa da denúncia:

“1) Consta que (...) a equipe da Policia Rodoviária Federal realizava rondas de rotina na Br. 364, sentido crescente, em Várzea Grande-MT, quando abordaram o ônibus da empresa de Transporte Verde Transportes, placas ECM 6614, com destino ao Município de Guarantã do Norte-MT.

2) Infere-se que, os agentes federais procederam a abordagem da ora denunciada IRANEIDE GOMES DE FRANÇA, sentada na poltrona n. 12, que aparentava nervosismo com a presença dos policiais federais. Ao revistar a bagagem de mão dela foram encontrados 01 (um) dichavador, 01 (um) cigarro de maconha e 01 (um) cachimbo de madeira.

3) Nesse comenos, solicitaram a denunciada IRANEIDE GOMES DE FRANÇA o ticket da bagagem para proceder a revista, sendo apresentado apenas o Ticket, E N. 979217, e em revista nada de ilícito fora encontrado. No entanto, ao analisar o controle de bagagens da empresa Verde Transporte, observou-se que, também, constava em nome da denunciada a bagagem cujo ticket tinha o n. 979218, e ao questioná-la sobre essa informação a denunciada apresentou o referido ticket o qual estava escondido em seu sutiã.

4) É dos autos que ao revistar a bagagem n. 979218 foram encontrados 22 (vinte e dois) tablete de Maconha. Em entrevista informal, IRANEIDE teria dito que recebeu a droga na Rodoviária de Cuiabá e a entregaria na Rodoviária de Sorriso-MT, sendo que é garota de programa e um cliente da boate na qual trabalha lhe contratou para realizar o transporte da substância ilícita.

(...)

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/07-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 14_IP, pelo Laudo Pericial de n. 3.14.2018.50331-01, fls. 16/18-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da MACONHA pesando 16.108,80 Kg (dezesseis quilos, cento e oito gramas e oitenta centigramas).”
(
sic
, ID.
178712800)

No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o juízo
a quo
declinou as seguintes razões ao aplicar a causa de diminuição de pena,
in verbis:

“Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A orientação jurisprudencial da Suprema Corte é no sentido de que é insuficiente para o afastamento da minorante a simples referência à quantidade de entorpecente ou ilações no sentido de dedicação da ré à prática de atividades criminosas.

Confiram-se:

‘[..]. .
I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, para tanto, simples referência à quantidade de entorpecente apreendida ou ilações no sentido da dedicação da ré à pratica de atividades criminosas.
II - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental. III – Agravo a que se nega provimento’. (STF, AG.REG. no Habeas Corpus n. 210.906/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 22 de abril de 2022). Destaquei.

Pois bem.

A ré faz jus à referida causa de diminuição da pena, já que é primária e não há provas de que se dedique à criminalidade ou integre organização criminosa, contudo, a benesse deve ser aplicada no patamar mínimo (1/6), na medida em que foi apreendida em seu poder
significativa quantidade de maconha, 16.108,80kg (dezesseis quilos, oito gramas e oitenta centigramas).

Assim, embora não se considere que a quantidade de maconha apreendida seja exorbitante a ponto de impor a negativa do ‘privilégio’ ou mesmo de impor uma fixação mais robusta da pena na primeira fase da individualização, não se pode negar que haja relativa relevância na quantidade do produto, que não permite o benefício pleno da causa de diminuição em questão. (...)

Passo a dosar a pena.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis a ré: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências, o comportamento e a natureza da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A quantidade significativa de maconha (16.108,80kg), que deveria ser aqui considerada como critério de recrudescimento da pena base, não o será, uma vez que foi utilizada como fundamento para modular a fração do privilégio.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei nº 11.343/2006 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Reconheço as atenuantes da maioridade penal relativa e da confissão espontânea, porém a pena está em seu mínimo legal.

Nos termos do art. 33, § 4° da Lei nº 11.343/2006, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), justificando tal patamar em função da quantidade significativa de maconha (16.108,80kg), encontrando a pena de 4 (quaro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.”
(
sic)

Com efeito, no julgamento do HC n. 725.534/SP, a Terceira Seção do STJ estabeleceu a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (alternativamente, a critério do magistrado), nesse último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos.

Assim, em casos semelhantes aos dos autos, no qual foi apreendida considerável quantidade de droga – 16.108,80kg (dezesseis quilos, oito gramas e oitenta centigramas) de maconha –, o STJ tem admitido a incidência da minorante em questão no patamar de 1/6
(um sexto), consoante inúmeros julgados.

Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÍNIMO (1/6). RÉ QUE TRANSPORTAVA MAIS DE 3KG DE COCAÍNA ("MULA"). PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Observa-se que foi reconhecido na decisão dos embargos de declaração a figura do tráfico privilegiado em favor da ré, mas, diante do fato de estar a serviço de organização criminosa, ainda que eventual e esporádico, na função de "mula", verificou-se o vínculo, concluindo que a fração redutora de 1/6 se amolda à hipótese, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade em tal patamar, uma vez que, diferentemente do alegado pela defesa, houve fundamentação concreta e em consonância à jurisprudência desta Corte. Dessa forma, o fato da acusada ter transportado a droga em claro contexto de patrocínio por organização criminosa é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. III
- A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, "havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de 'estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como 'mula' do tráfico', não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
"
(AgRg no AREsp n. 684.780/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/5/2016) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO COM FUNDAMENTO, EXCLUSIVAMENTE, NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. MODULAÇÃO QUE SE IMPÕE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA FIXAR A MINORANTE EM 1/6.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede parcialmente a ordem de habeas corpus quando evidenciado constrangimento ilegal manifesto na dosimetria da pena.

2. A Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 837.574/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA APENAS PELA QUANTIDADE DE DROGA E PELA CONDIÇÃO DE MULA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

3. Na espécie, o fundamento de que o agente transportava grande quantidade de droga a serviço de terceiros não se presta a sustentar o afastamento da benesse, uma vez que evidencia, de plano, apenas a condição de mula, e não de dedicação a atividades criminosas. E, nos termos da jurisprudência desta Corte, a
condição de mula, per se, não tem o condão de impedir o reconhecimento do privilégio em comento, de modo que faz jus o agravado à incidência da minorante na fração de 1/6.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 736.979/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (sem grifo no original)

Além do mais, ainda que a apelante

não integre, em caráter estável e permanente organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza, o que não pode ser desprezado, de modo que

observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a diminuição de 1/6
(um sexto)
não padece de qualquer mácula, devendo ser confirmada por este Tribunal.

Em conclusão, não havendo nenhuma alteração no
quantum
da pena aplicada, o regime de pena fixado nos termos da sentença penal condenatória permanece inalterado.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024